Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-41.2021.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-41.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE IXATE KARAJA - CPF: 022.484.521-79 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas e mediante apresentação de documentos pessoais, é válido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário e, tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE IXATE KARAJA, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000962-41.2021.8.11.0049, movida em face de BANCO PAN S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante aduz que não houve a observância das formalidades necessárias para celebração de contrato com pessoa analfabeta, uma vez que deveriam ser celebrados de forma pública, ou com assinatura a rogo de procurador publicamente constituído.

Sustenta que a mera assinatura de duas testemunhas, que provavelmente possuem relação com a instituição financeira, não podem ser consideradas testemunhas válidas, já que possuem interesse na celebração do empréstimo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarado nulo o contrato, com a restituição dos descontos realizados indevidamente na forma dobrada, bem como na condenação de verba indenizatória fixada por dano moral em valor razoável, e o pagamento do ônus de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 129891835, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e repetição de indébito movida por Alexandre Ixate Karajá contra o Banco Pan.

Narra o recorrente que está sofrendo descontos ilegítimos na sua conta bancária (contratos n. 326024565-3), por meio da qual recebe o benefício previdenciário n. 1415584637.

Pede o provimento do recurso para que seja declarado nulo o contrato, com a restituição dos descontos realizados indevidamente na forma dobrada, bem como na condenação do banco ao pagamento de verba indenizatória e do ônus de sucumbencial.

Pois bem. Os autos revelam que o autor, ora apelante, é analfabeto e indígena, tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado (Id 67657250), bem como o comprovante de transferência referente ao valor emprestado, de onde se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura a rogo, acompanhado de duas testemunhas: Reginaldo Humairu Karajá e Thayslaina Cavalcante Moreira (id. 67657250), atendendo-se o disposto no artigo 595, do Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Outrossim, acrescente-se que foi anexada ao contrato a mesma documentação de identificação juntada com a inicial, além da documentação de qualificação completa das testemunhas (id. 67657250 e ss).

Não obstante, cumpre registar que os documentos apresentados pela instituição financeira foram impugnados apenas genericamente pela parte autora/recorrente.

Sobre a validade do negócio jurídico, comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a rogo em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital, contudo,
diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça esta c. Câmara passou a adotar o posicionamento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Assim, as provas apresentadas pelo banco apelado demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário do apelante são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente”
(N.U 0001795-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES DA PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORA ANALFABETA FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REGULAR CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I – Ainda que a apelante alegue que não tenha discernimento do contrato por ser supostamente analfabeta, tal defeito de forma, por si só, não invalida o contrato. Ademais, a apelante não só deixou de demonstrar sua alegação, de que é analfabeta ou analfabeta funcional, bem como trouxe aos autos documento pelo qual é possível deduzir que a situação é oposta. II – Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo. III – Não há defeito no contrato quando há prova de ter o agente financeiro disponibilizado o valor do mútuo na conta da mutuária”
(N.U 1001282- 14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado”
(N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR-REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3a, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido. (1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade. (2) – Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. (3) – Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (4) – Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto. (5) – Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC”
(N.U 1012555-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA À ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS – VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATO VÁLIDO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou efetivamente demonstrado nos autos a relação contratual entre as partes e a respectiva disponibilização do produto do mútuo ao autor mediante TED, reputando- se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes. Embora o autor seja pessoa analfabeta, este fato, por si só, não o torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, inclusive para celebrar o negócio jurídico objeto dos autos. Ao credor, para comprovar a validade da contratação com pessoa analfabeta, basta que junte o contrato devidamente assinado à rogo e por duas testemunhas, juntamente com o comprovante do mútuo, o que ocorreu nos autos.”
(TJ-MS – AC: 08017537420188120015 MS 0801753-74.2018.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por pessoa de sua confiança, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais”
(TJ-MG – AC: 10000200718625001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Por consequência, sendo regular a contratação do empréstimo consignado impugnado, da mesma sorte não há falar em reparação a qualquer título – material ou moral –, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022